Tribunal: TJMT
Processo: 0004550-07.2015.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELANTE(S):

MINISTERIO PÚBLICO
HUMBERTO MELO BOSAIPO

APELADO(S):

HUMBERTO MELO BOSAIPO
MINISTERIO PÚBLICO

Vistos,
Trata-se de recurso de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público
e por
Humberto Melo Bosaipo
contra os termos da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, salienta a necessidade de diligência anterior ao julgamento, para intimar o apelado Humberto Melo Bosaipo para manifestar quanto ao acordo de delação premiada.
Ainda, os defensores constituídos do apelante Humberto Melo Bosaipo renunciaram aos poderes outorgado, por motivo de foro íntimo.
Desta forma, apesar de a incumbência de informar o mandante seja do advogado que renuncia (art. 112 CPC), para se que se imprima celeridade ao processo
determino
a intimação de Humberto Melo Bosaipo para que, no prazo de 10 dias, constitua novo defensor, cientificando-o de que, em caso de inércia, ser-lhe-á nomeada a Defensoria Pública para prosseguimento do recurso.
Após, intime-se o defensor constituído do apelante, para manifestar quanto ao acordo de deleção premiada do corréu José Geraldo Riva, no prazo de 15 (quinze) dias.
Comunicações e providências.
Cuiabá, 9 de setembro de 2020.
Des. Rui Ramos Ribeiro
Relator